Tribunal: STJ
Processo: 5036905-36.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965649 - SC(2025/0221458-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO CORREA
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
RENATA GOMES DA SILVA BULGARELLI - SC007289A
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: CAMILA DE ALCÂNTARA RICO - SC039688B
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO
DE
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA.
PREJUDICIALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial em ação
1.
civil pública, na qual se pleiteava a suspensão do processo até o julgamento definitivo de
procedimento administrativo de regularização fundiária urbana (REURB) de núcleo urbano
consolidado.
O Tribunal de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo, considerando: (i) a
2.
inexistência de probabilidade do direito do agravante quanto ao requerimento de regularização
fundiária, já indeferido em duas ocasiões; (ii) a realização de obra em área de atividade
potencialmente poluidora; (iii) a necessidade de breve solução do caso por se tratar de matéria
sensível; (iv) a inexistência de justificativa para a suspensão da tramitação do processo; e (v) a
possibilidade de posterior reconhecimento da perda do objeto.
A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da
3.
prejudicialidade externa do processo administrativo demandaria o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial, conforme a
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: feef9243-80f8-4066-8d58-2af8d488e5d2

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: feef9243-80f8-4066-8d58-2af8d488e5d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965649 - SC (2025/0221458-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO CORREA
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
RENATA GOMES DA SILVA BULGARELLI - SC007289A
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: CAMILA DE ALCÂNTARA RICO - SC039688B
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PREJUDICIALIDADE
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial em ação civil
1.
pública, na qual se pleiteava a suspensão do processo até o julgamento definitivo de
procedimento administrativo de regularização fundiária urbana (REURB) de núcleo urbano
consolidado.
O Tribunal de origem indeferiu o pedido de suspensão do processo, considerando: (i) a
2.
inexistência de probabilidade do direito do agravante quanto ao requerimento de regularização
fundiária, já indeferido em duas ocasiões; (ii) a realização de obra em área de atividade
potencialmente poluidora; (iii) a necessidade de breve solução do caso por se tratar de matéria
sensível; (iv) a inexistência de justificativa para a suspensão da tramitação do processo; e (v) a
possibilidade de posterior reconhecimento da perda do objeto.
A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da prejudicialidade
3.
externa do processo administrativo demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

Cuida-se de agravo interno interposto por Pedro Paulo Correa em
contrariedade à decisão proferida por esta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 330):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO
AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO. RISCO DE PERDA DO OBJETO. NÃO COMPROVADO.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 342-355), o agravante alega que o "caso
não é de reexame de provas, mas sim de revaloração jurídica dos aspectos fáticos
postos nos próprios acórdãos estaduais, tornando desnecessária qualquer incursão no
" (e-STJ, fl. 343).
conjunto fático- probatório vedado pela Súmula 7 do STJ
Defende que "o decisum ora recorrido não enfrentou o cerne principal da
discussão instalada nestes autos, ou seja, se no caso de pendência de procedimento
administrativo de regularização fundiária de núcleo urbano consolidado, deve ser
suspensa a respectiva ação civil pública que objetiva a demolição das edificações
" (e-STJ, fl. 345).
existentes no local até a finalização do REURB
Tece insurgência contra a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, na medida em que "o acordão estadual do evento 61 reconheceu
"
expressamente a pendência de julgamento definitivo REURB manejado pelo agravante
(e-STJ, fl. 346).
Impugnação apresentadas às fls. 363-372 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo recursal não merece prosperar.
De início, vale ressaltar que o Tribunal de origem se manifestou sobre o caso
de forma fundamentada, analisando, com detalhes, as particularidades do caso concreto.
Confira-se o trecho do acórdão integrativo (e-STJ, fls. 140-143):

Para tanto, novamente transcrevo a decisão proferida no Processo
Administrativo E 050258/2021, da qual pende análise de recurso (Evento 179,
DOC2, fls. 53/57, da origem):
1. DO RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Regularização Fundiária Urbana para os imóveis
situados no logradouro em epígrafe, com localização referenciada pelo
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

imóvel designado pela inscrição imobiliária no 66.76.006.0563.001.733,
por meio do qual o requerente pugnou pelo enquadramento como
REURB-E (fl. 03).
Em robusto requerimento (fls. 03 a 09), foi solicitada a “instauração de
um processo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico
(“REURB-E”) no bairro Ribeirão da Ilha, Município de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina”, cuja fundamentação sustenta, em suma, que
a ocupação do bairro Ribeirão da Ilha data do ano de 1989.
O requerente juntou ao processo parecer jurídico (fls. 10 a 27), de lavra
do Dr. Marcelo Bizaglo Dantas (OAB/SC 11.151), por meio do qual
analisa que:
“a ocupação do bairro Ribeirão da Ilha remonta aos idos do anos de
1989” (fl. 10);
“Após o aceite do Sr. Oreste, a área então foi desapropriada para uso da
CASAN, que por sua vez, às suas próprias expensas, efetivou a
construção de uma rua com 6 m (seis metros) de largura, contando com
rede pluvial, meio-fio, rede de luz elétrica e rede de água para uso
público” (fl. 11);
“diversos lotes se formaram a partir da área que remanesceu após a
construção do reservatório” (fl. 11);
“Desde então, os terrenos foram alienados, sendo que, atualmente, a rua
conta com diversas edificações, dentre elas, 28 (vinte e oito) casas, um
prédio com 9 (nove) apartamentos e outro com 6 (seis) apartamentos,
além da tradicional Ribeirô Danceteria - esta que foi inaugurada em 1991
na Rod. Baldicero Filomeno, n. 4339, sob a propriedade de Pedro Corrêa
e Oreste Melo” (fl. 11);
“inicialmente, deverá o Poder Público reconhecer o núcleo urbano
informal, (...) aquele de difícil reversão, considerado o tempo da
ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de
circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras
circunstâncias urbanísticas a serem avaliadas pelo Município” (fl. 15)
O citado parecer prossegue em análise sistemática dos diplomas legais
aplicáveis à REURB, notadamente da
e do Decreto
Lei 13.465/2017
9.310/2018, por meio da qual busca demonstrar o enquadramento do
pedido aos requisitos legais e ao final conclui:
“o Município de Florianópolis possui todo o aparato legislativo necessário
para a instauração de um processo administrativo de regularização
fundiária de interesse específico (“REURB-E”) para a localidade indicada
no presente requerimento, situada no Bairro Ribeirão da Ilha.
Realizada a comunicação ao requerente, em
(fls. 36 a 40), o
17/12/2021
mesmo deixou transcorrer in albis o prazo estipulado, não atendendo a
determinação desta Municipalidade às exigências formuladas.
Compulsando-se os registros internos constatou-se a existência do
processo administrativo de no. E125114/2019, autuado em 13/12/2019,
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

QUE TEM POR OBJETO EXATAMENTE A MESMA ÁREA DO
PROCESSO EM APREÇO E QUE FOI INDEFERIDO com fundamento
nos encaminhamentos determinados pela Comissão Técnica de
Regularização Fundiária Urbana do Município de Florianópolis, na 12a
Reunião Ordinária, realizada em 18/09/2020.
Naquela ocasião, foram considerados os termos do RELATÓRIO DE
RECONHECIMENTO
DA
OCUPAÇÃO/PARCELAMENTO
CLANDESTINO PARA FINS DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE
REURB, datado de
realizado pelo IPUF - Instituto De
20/07/2020,
Planejamento Urbano de Florianópolis que, após vistoria em campo e
análise técnica minuciosa, constatou que a ocupação em apreço se
consolidou após o marco temporal legal para aplicação do instrumento
de legitimação fundiária previsto na Lei Federal no 13.465/2017, portanto,
posteriormente a 22 de dezembro de 2016.
Cumpre registrar ainda que no ato administrativo por meio do qual
indeferiu-se o processo administrativo de no. E125114/2019, consignou-
se expressamente que:
“Conforme as peças constantes no processo, a solicitação se refere a
uma ocupação em estágio inicial, que não constitui núcleo urbano
informal consolidado nos termos do
da
Art. 11
Lei 13.465/2017.
O(s) responsável(is) deve(m) providenciar a elaboração e apresentação
do projeto urbanístico de parcelamento do solo para o local, em processo
específico, para análise conforme o procedimento regular previsto na Lei
federal 6766/1979 e Plano Diretor municipal.” (grifo do original)
É o relatório.
2. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REURB
Conforme se depreende do relatório, o núcleo urbano informal designado
pela servidão da Caixa D’Água (não oficial), com acesso pela rodovia
Baldicero Filomeno, 4339 - bairro Ribeirão da Ilha foi objeto de
requerimento de regularização fundiária urbana anterior que, após
deliberação específica da Comissão Técnica de Regularização Fundiária
Urbana do Município de Florianópolis, foi indeferido.
Outrossim, até o presente momento não houve qualquer manifestação,
apresentação de documento ou pedido de prorrogação de prazo, em
resposta a comunicação ao requerente, em
(fls. 36 a 40),
17/12/2021
que
definitivamente
não
atendeu
às
determinações
desta
Municipalidade, o que leva à constatação, salvo melhor juízo, de que o
requerente, muito embora tenha formulado robusto requerimento, não
mais possui interesse no prosseguimento do feito.
3. DOS ENCAMINHAMENTOS
Considerando que o presente pedido não se enquadra nos critérios de
interesse social (área não situada em ZEIS, tampouco documentação
hábil
para
enquadramento
social),
sobretudo
pelo
próprio
enquadramento dado pelo Requerente.
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

Considerando que a consolidação do núcleo urbano informal deu-se
posteriormente ao marco temporal legal previsto na Lei Federal no 13.465
/2017, ou seja, posteriormente a 22 de dezembro de 2016.
Considerando o teor do relatório de
realizado pelo IPUF -
20/07/2020,
Instituto De Planejamento Urbano de Florianópolis.
Considerando os encaminhamentos exarados pela Comissão Técnica de
Regularização Fundiária Urbana do Município de Florianópolis que
acabaram por fundamentar o indeferimento do pedido de REURB, objeto
do processo administrativo de no. E125114/2019.
INDEFERE-SE o pedido de regularização fundiária formulado, posto que
ausente os requisitos mínimos de procedimentalidade da REURB
proposta.
INDICA-SE as medidas a serem adotadas, com vistas à reformulação do
pedido à luz da legislação pertinente:
“O(s) responsável(is) deve(m) providenciar a elaboração e apresentação
do projeto urbanístico de parcelamento do solo para o local, em processo
específico, para análise conforme o procedimento regular previsto na Lei
federal 6766/1979 e Plano Diretor municipal.”
JUNTA-SE em anexo ao presente despacho de indeferimento, os
seguintes documentos, emprestados do processo administrativo de no.
E125114/2019:
a) RELATÓRIO DO IPUF, datado de 20/07/2020;
b) EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO CT REURB realizada em
e
18/09/2020;
c) COMUNICAÇÃO 01.
COMUNIQUE-SE o requerente.
ARQUIVA-SE o presente processo. (grifos no original).
Verifica-se, portanto, que este foi o segundo requerimento de regularização
fundiária da área sub judice, sendo que o primeiro, após deliberação específica
da Comissão Técnica de Regularização Fundiária Urbana do Município de
Florianópolis, foi indeferido.
Nas palavras da e. Procuradora de Justiça Gladys Afonso "a presente
suspensão não pode ser atendida, considerando que o órgão, a quem compete
a análise sobre a REURB, já a negou em duas ocasiões, e até o momento não
há qualquer indicativo de que ela seria viável. Aliás, o caminho a ser tomado,
foi indicado ao agravante, que é o loteamento, e a insistência do autor neste
pórtico, REURB, prenuncia o não desejo de seguir a orientação do órgão
ambiental" (Evento 13, fl. 04).
Não bastasse, o procedimento administrativo iniciou no ano de 2021, há mais
de três anos, de sorte que não pode o Poder Judiciário suspender uma ação
civil pública que visa "a condenação dos réus, e em obrigação de dar efetivo
cumprimento aos atos administrativos lavrados pelo IMA, paralisando atividade
potencialmente poluidora com consequente recuperação de área degradada
pela construção de loteamento em local não permitido para o parcelamento de
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

solo, contrariando as normas legais e regulamentos" (Evento 1, INIC1, fl. 02,
da origem), até o julgamento administrativo da questão - o qual envereda ao
indeferimento - por se tratar de matéria sensível que merece solução o mais
breve possível.
Nada obsta que, caso o recurso administrativo seja acolhido, seja
posteriormente reconhecida a perda do objeto. No momento, porém, inexiste
justificativa para suspensão da tramitação do processo, devendo continuar o
trâmite com a produção de provas.

Dessa forma, as instâncias ordinárias delimitaram, com precisão, após análise
das particularidades do caso concreto, as seguintes premissas fáticas: (i) inexistência de
probabilidade do direito do recorrente quanto ao requerimento de regularização fundiária
– que já foi indeferido duas vezes; (ii) realização de obra em área de atividade
potencialmente poluidora; (iii) necessidade de breve solução do caso por ser matéria
sensível; (iv) inexistência de justificativa para a suspensão da tramitação do processo; e
(v) possibilidade de posterior reconhecimento da perda do objeto.
Para se acolher a pretensão recursal e determinar a suspensão da ação civil
pública, a fim de aguardar o julgamento do pedido do REURB, seria necessário superar a
análise realizada pela Corte de origem, o que exige necessariamente um reexame dos
fatos e das provas constantes nos autos, conduta vedada na estrita via do recurso
especial pela Súmula n. 7/STJ.
Com efeito (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
. VIOLAÇÃO DO
DO
QUERELA NULLITATIS
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ANÁLISE DO MAGISTRADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO .
1. Não se conhece da apontada violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC,
porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não
demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso,
contraditório, obscuro ou deficientemente fundamentado, bem como sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula n.
284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
2. A necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa
deve ser verificada pelo Juízo de primeiro grau, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

3. O Tribunal estadual assentou que não se justifica a suspensão do
cumprimento de sentença, porquanto o pedido formulado na querela
já foi julgado improcedente.
nullitatis
A modificação do entendimento firmado ensejaria reexame de fatos e
provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.951.729/RN,
julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SUSPENSÃO DO
ART. 1.022
PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRETENSA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 6o E 9o, § 2o, DA LC N. 87/1996.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
283 DO STF. MULTA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 280 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pelo Agravante. Ao
revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de
prejudicialidade externa, implicaria o necessário reexame de fatos e
provas, providência descabida no âmbito do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a tese acerca da
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, em razão do regime de
substituição tributária (arts. 6° e 9°, §2°, da Lei Complementar n. 87/96) sob o
enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a
questão nos embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas
do STF.
4. A parte agravante deixou de infirmar os fundamentos que, por si só, seriam
suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal a quo, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283/STF.
5. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de direito local (Lei Complementar Distrital n. 435/2001). Nesse
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 280 do STF: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 1.810.301/DF,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE
SÚMULA No 7/STJ.
DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é
obrigatória, cabendo ao juízo local avaliar a viabilidade da paralisação de
acordo com as circunstâncias específicas, sendo inviável rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos
e das provas da causa, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Oportunizada a instrução probatória, a não realização da prova oral em
razão da não apresentação do rol de testemunhas não configura cerceamento
de defesa. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.913.900/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
21/6/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INCLUSÃO
DO
CARREGAMENTO DO SINAL DA RECORRIDA NO PACOTE BÁSICO DE
CANAIS DA OPERADORA DE TV POR ASSINATURA RECORRENTE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ART.
535
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER
NÃO OBRIGATÓRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PREJUDICIALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
EXTERNA
NÃO
EVIDENCIADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E
SÚMULA 7/STJ.
284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida em
art. 535
CPC/1973,
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O entendimento jurisprudencial do STJ é de que "a paralisação do processo
em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo
ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias
do caso concreto".
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

Precedentes. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Na hipótese, o egrégio Tribunal a quo, após o exame acurado dos
autos, das provas, dos documentos, da natureza da lide, concluiu que
não há prejudicialidade externa apta a suspender o presente processo,
pois "não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de nenhuma das
hipóteses previstas no
IV do Código de Processo Civil" e, ainda,
art. 265,
"não há como se considerar que a sentença de mérito desta ação
depende do julgamento da outra causa". A modificação da conclusão do
Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.197.910/SP,
julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
19/4/2024.

Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de modificar o convencimento manifestado no aresto recorrido,
permanece inalterada a decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:52
Código de Controle do Documento: 6cfbfb36-3c37-4264-bea4-79eccb4c0ef4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.649 / SC
Número Registro: 2025/0221458-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50098199420198240023 50369053620248240000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO PAULO CORREA
ADVOGADOS : LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
RENATA GOMES DA SILVA BULGARELLI - SC007289A
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: CAMILA DE ALCÂNTARA RICO - SC039688B
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - FLORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO PAULO CORREA
ADVOGADOS : LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
RENATA GOMES DA SILVA BULGARELLI - SC007289A
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
Documento eletrônico VDA54471066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 5b1ee07b-755f-49f3-b484-9847de7f5613

AGRAVADO
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: CAMILA DE ALCÂNTARA RICO - SC039688B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 5b1ee07b-755f-49f3-b484-9847de7f5613